Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Em face à revogação do mandato do seu único patrono noticiada no petitório retro, intime-se, pessoalmente, a recorrida, para que regularize a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111